Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017331-34.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: MÁRCIA SALETE FAVARETTO e ARMANDO FAVARETTO.
Vistos etc.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 35228950).
Assegura que, “a juntada de cópia integral dos autos de origem não é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, tendo em vista que a lista de documentos obrigatórios é taxativamente elencada no inciso I do dispositivo transcrito. Todos os documentos obrigatórios foram juntados aos autos, com exceção das procurações outorgadas aos advogados, tendo em vista que o agravado não havia constituído patrono nos autos”.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
De fato, o agravo de instrumento está acompanhado de cópia da inicial (Id. 23840976), da decisão impugnada (Id. 23840974), bem como de documento que comprova a tempestividade do recurso (Id. 23840975, fls. 2), e, no caso, não há petição que ensejou a decisão impugnada no agravo de instrumento, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau excluiu, de ofício, os sócios coobrigados do polo passivo da execução fiscal.
Daí decorrente, desnecessário a exigência de juntada de cópia integral dos autos de origem.
Assim, reconsidero a decisão agravada e, por conseguinte, passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na execução fiscal, “a ilegitimidade passiva dos sócios confunde-se tecnicamente com questão de mérito (responsabilidade tributária), o que afasta a possibilidade de controle judicial de ofício na modalidade in status assertionis (Teoria da Asserção), pois são os próprios sócios que devem vir a juízo discutir e comprovar a não aplicação dos arts. 134 e 135 do CTN” (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1192594/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2012). Logo, não se mostra juridicamente admissível excluir, de ofício, os sócios coobrigados do polo passivo da execução fiscal.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator